Tribunal: TJES
Processo: 0000036-89.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000036-89.2024.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILIAN PAULO ALCANTARA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000036-89.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN PAULO ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por WILLIAN PAULO ALCANTARA contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou pelo crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), fixando pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de 97 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado. O recorrente requer a redução da pena-base para o mínimo legal e o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, parecer seguido pela Procuradoria de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; (ii) avaliar a possibilidade de afastamento da indenização por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada nos vetores negativos da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

O
quantum
da exasperação da pena-base observa os parâmetros jurisprudenciais, não sendo desproporcional o aumento de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima por cada circunstância judicial desfavorável.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima encontra amparo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo legítima a reparação pecuniária pelos danos sofridos em razão do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias concretas que demonstram maior reprovabilidade da conduta.

A condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima é cabível nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, quando demonstrado o prejuízo extrapatrimonial decorrente do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/10/2021, DJe 25/10/2021; STJ, AgRg nos EDcl no HC 906.315/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/05/2024, DJe 20/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000036-89.2024.8.08.0038 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WILIAN PAULO ALCANTARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WIL
L
IAN PAULO ALCANTARA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia, que o condenou como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, bem como o decote da indenização por danos morais fixados em favor da vítima.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pela ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo desprovimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15 de fevereiro de 2024, o denunciado subtraiu para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça da vítima Vanusi da Silva Freitas.

Pois bem. Não contestadas a materialidade e autoria delitivas, a apreciação do mérito se restringe ao arrazoado pelo apelante.

No que se refere a pena-base do recorrente, faço as seguintes considerações.

Sabe-se que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in concreto
, porém, deve motivar seu entendimento à luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária. Neste sentido, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. No caso dos autos, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a quantidade de drogas apreendidas é expressiva e a natureza da droga também é deletéria (101 kg de cocaína), circunstâncias que justificam o aumento da pena-base.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021). 5. (...). 9. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 906.315/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)”.
Grifo nosso.

Na hipótese, o magistrado considerou os vetores negativos da
culpabilidade
e das
circunstâncias do delito
, ressaltando respectivamente, que o acusado “
que durante a execução do roubo, o réu apontou para a cabeça do filho da vítima, menor de 14 (quatorze) anos de idade, simulando estar com arma de fogo, demonstrando a desfavorabilidade concreta da culpabilidade
” e que “
o crime foi cometido de forma

premeditada, em horário noturno, em via pública
”.

Como se vê, o
quantum
da pena-base não deve ser alterado, sendo este necessário para a reprovação e prevenção do injusto, considerando as circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas com base nos elementos concretos existentes nos autos.

Vale também destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo; ou 1/6 sobre a pena mínima. (STJ. AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Assim, a pena aplicada encontra-se adequada e proporcional ao caso em análise.

Adiante, verifico que a indenização imposta ao réu encontra amparo no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo devido à vítima como forma de reparação moral pelos danos por ela sofridos.

Assim sendo, inexiste razão jurídica para
a pretendida
readequação do valor
indenizatório
fixado na sentença, eis que expressa
a justa reparação pecuniária à vítima, pelos crimes praticados pelo réu.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
MAS NEGO
-
LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)